Tribunal: TJSP
Processo: 1500212-33.2019.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Pena mínima - Impossibilidade - Maus antecedentes e reincidência - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500212-33.2019.8.26.0631, da Comarca de Amparo, em que é apelante BRUNO
LEONARDO SILVA DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-33.2019.8.26.0631 -Voto no 1602
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500212-33.2019.8.26.0631 1a VARA
DA COMARCA DE AMPARO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: BRUNO LEONARDO SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Condenação mantida - Pena mínima -
Impossibilidade - Maus antecedentes e reincidência -
Recurso improvido.
VOTO No 1602
BRUNO LEONARDO SILVA
CRUZ foi condenado, pela r. sentença de fls. 150/153, cujo relatório
adota-se, como incurso no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal, ao
cumprimento de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado,
e pagamento de dezesseis dias-multa, no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear pena mínima (fls. 182/184).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 187/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-33.2019.8.26.0631 -Voto no 1602
3
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 202/204).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 24 de
agosto de 2019, por volta das 09h00, na Avenida Europa, no 1069,
Jardim Silmara, no interior da Panificadora Silmara, na comarca de
Amparo, o apelante e um segundo individuo ainda não identificado,
vinculados psicologicamente e com unidade de desígnios, subtraíram,
para eles, mediante grave ameaça em face da vítima Luciane Aparecida
da Silva, 06 (seis) maços de cigarro da marca Chesterfield e o valor de
R$60,00 (sessenta reais) em dinheiro, bens pertencentes à empresa-
vítima.
A materialidade está demonstrada
pelos boletins de ocorrência (fls. 10/13) e autos de exibição, apreensão e
entrega (fls. 14/16).
Calado no flagrante (fls. 08),
interrogado em juízo (fls. 149), confessou, ao afirmar que subtraiu os
cigarros e a quantia em dinheiro mediante simulação do emprego de
arma, bens que dividiu com o comparsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-33.2019.8.26.0631 -Voto no 1602
4
A condenação do apelante pelo
crime de roubo era medida de rigor e restou embasada não só pela
confissão, mas também pela prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, declarações da vítima (fls. 149) no sentido de que foi
abordada por um indivíduo que, mediante grave ameaça com simulação
do emprego de arma de fogo, subtraiu o dinheiro pertencente à padaria e
fugiu na garupa de uma motocicleta.
Em juízo, Bruno foi reconhecido
sem sombra de dúvidas como o roubador que ingressou no comércio.
Os policiais militares (fls. 149)
localizaram em seu poder parte dos bens subtraídos, bem como as
roupas utilizadas no momento da ação, registrada por câmeras de
segurança.
Desse modo, bem demonstrada a
efetiva responsabilidade penal do apelante pelos fatos narrados na
denúncia, tanto é que a Defesa se insurgiu tão somente quanto à
dosimetria, pleito que será desacolhido.
Bruno ostenta três condenações
definitivas (fls. 32/35), duas delas utilizadas para elevação da pena na
primeira fase pelos maus antecedentes (fls. 32) e uma para
reconhecimento da agravante da reincidência (fls. 33).
Portanto, justificada a fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-33.2019.8.26.0631 -Voto no 1602
5
pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos de reclusão e
pagamento de doze dias-multa, considerado o número de condenações e
que parte dos bens não foi recuperada.
Reincidente (fls. 33), teve a
agravante compensada com a atenuante da confissão, mantida a
reprimenda fixada na primeira etapa.
Comprovada a causa de aumento
de pena do concurso de agentes, nos termos da prova oral acusatória e da
confissão do apelante, a reprimenda foi elevada no patamar de um terço,
totalizada a pena final de seis anos e oito meses de reclusão e pagamento
de dezesseis dias-multa, no patamar mínimo.
Regime fechado, em que pese o
total da reprimenda, eis que a reincidência impõe a manutenção do
regime mais gravoso, por expressa vedação legal, a teor artigo 33, § 2o,
alínea "b" do Código Penal.
Quanto
ao
tempo
de
prisão
cautelar, não se ignora o disposto no 387, §2o do Código de Processo
Penal, contudo, entende-se que, no caso em tela, a detração penal deve
ser analisada no Juízo da Execução, por ser o que apresenta melhores
condições de avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando,
ante a ausência de elementos para a apreciação dos requisitos subjetivos
necessários nos autos do processo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-33.2019.8.26.0631 -Voto no 1602
6
Registre-se:
"Esta Corte Superior de Justiça, possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo
das Execuções examinar se o tempo de prisão
cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando (Precedentes). II - Na
hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o
recurso de apelação, em consonância com o
entendimento desta Corte, reconheceu que a
detração, já que não aplicada pelo juiz
sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada
pelo juízo das execuções, porquanto este tem,
de fato, mais elementos para avaliar a
possibilidade
do
recorrente
iniciar
o
cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar.
Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante
o
exposto,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-33.2019.8.26.0631 -Voto no 1602
7
provimento ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR